Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos.
2. Incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil).
3. Deve ser mantida a constrição quando não houver demonstração de que a verba bloqueada em conta corrente ostenta natureza alimentar.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.